Tribunal: TJSP
Processo: 2288806-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa Contra Devedor Solvente. Inconformismo contra decisão que rejeitou o pedido de Impugnação à arrematação. Alegação de que a arrematação se deu de forma irregular. Acolhimento. Inobservância ao Provimento CSM no 1.625 deste Tribunal, que veda a apresentação de lances por e-mail ou outro meio que não diretamente no

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa Contra Devedor Solvente. Inconformismo contra decisão que rejeitou o pedido de Impugnação à arrematação. Alegação de que a arrematação se deu de forma irregular. Acolhimento. Inobservância ao Provimento CSM no 1.625 deste Tribunal, que veda a apresentação de lances por e-mail ou outro meio que não diretamente no sistema do gestor e imediatamente divulgados on line. Nulidade da arrematação que viabiliza aos agravantes a possibilidade de apresentação de nova proposta de aquisição direta nos autos de origem, ou participação em eventual novo leilão, em concorrência direta com potenciais interessados a aquisição. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.